Tribunal: STF
Processo: Rcl 62722
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Vibra Energia S.A., contra decisão do Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, proferida nos autos da Reclamação Trabalhista 0021060-56.2015.5.04.0005, que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 3-5): 



    “Inicialmente, cumpre esclarecer que o C. TST julgou os Incidentes de Recursos Repetitivos nº 21900-13.2011.5.21.0012 e nº 118-26.2011.5.11.0012 os quais tinham como tema central a forma de cálculo da parcela paga pela Petrobrás denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR), rubrica instituída para equalizar os valores a serem percebidos pelos funcionários de acordo com o nível e a região de cada empregado, atendendo as peculiaridades de cada cargo/função. 



    Os citados IRR’s discutem se no valor de piso da Remuneração Mínima prevista nos Acordos Coletivos de Trabalho do Sistema Petrobrás poderia considerar em sua base de cálculo os adicionais decorrentes de situação adversa de trabalho, nos termos em que exatamente negociado entre empresa e empregados. 



    Assim, após o julgamento do TST, por maioria, a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal, que nos autos da Medida Cautelar da Petição 7.755 determinou, em decisão de lavra do Min. Dias Tofolli – posteriormente ratificada pelo Min. Alexandre de Moraes -, a suspensão nacional de todas as ações individuais, coletivas e rescisórias que discutem a matéria. A decisão em comento foi juntada aos autos da reclamação trabalhista nº 0021060-56.2015.5.04.0005 que segue anexa (fls. 1282/1290 e Id fadd293). 



    Nesta toada, justifica-se a presente ação em razão de a Reclamação Trabalhista nº 0021060-56.2015.5.04.0005 versar sobre o pagamento do adicional de 4 periculosidade sem observar as implicações na RMNR paga ao reclamante. Isso porque na condenação do referido adicional não foi observado que esse já estaria incluído na base de cálculo da RMNR, pois, pela forma de cálculo negociada via ACT pelas partes, o cálculo da RMNR (que o reclamante fazia jus e recebia remuneração conforme o referido parâmetro) já abrangeria na sua base de cálculo eventual adicional de periculosidade, alterando apenas o valor da complementação para se chegar ao piso da RMNR. 



    Logo, no caso dos autos, com a manutenção da condenação acerca do pagamento do adicional de periculosidade, o piso salarial não seria alterado, tampouco o valor da remuneração do reclamante, visto que a verba está diretamente relacionada à RMNR. 



    A rigor, considerando que o reclamante percebeu o pagamento da RMNR, a superveniência do reconhecimento ao pagamento do adicional de periculosidade na reclamação trabalhista nº 0021060-56.2015.5.04.0005 enseja o recebimento da RMNR a maior, haja vista que à época não fora considerado o referido adicional para o cálculo da RMNR. 



    No entanto, entendeu o Magistrado de primeiro grau por manter o prosseguimento da execução apesar da reiterada tentativa dessa ora Reclamante em demonstrar a necessidade de suspensão do feito por observância à decisão prolatada na Medida Cautela da Petição 7.755, de lavra do N. Ministro Alexandre de Moraes.



    Portanto, conforme será abordado abaixo, a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, determinando o prosseguimento da execução nos autos do processo nº 0021060-56.2015.5.04.0005 sequer apreciou a tese desta Reclamante, mantendo a liquidação do adicional de periculosidade sem atentar-se para a questão prejudicial acima destacada. 



    [...]



    Nesse contexto é nítida a discordância de entendimentos entre o Magistrado da 5ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS e o Supremo Tribunal Federal, já que enquanto este – como órgão máximo do Judiciário – determina a suspensão de todas as ações individuais e coletivas que versem sobre a matéria até ulterior deliberação definitiva, aquele entende por manter o seu entendimento de que são devidas as parcelas postuladas, procedendo com a liquidação e execução de parcela que, a fim de preservar a decisão proferida por este Supremo Tribunal, deve manter-se suspensa.



    […]



    Em razão do asseverado, infere-se que a presente Reclamação tem por objetivo a garantia da efetividade das decisões proferidas por esse C. Supremo TribunalFederal, bem com a preservação de sua competência e decisão vinculante que fora proferida na Petição 7.755 MC, publicada no dia 27/07/2018, com fulcro no artigo 102, inciso I,alínea “l” da Constituição Federal. No mesmo sentido o artigo 988, §1º do Código de Processo Civil e artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prelecionam que caberá reclamação da parte interessada para preservar a competência do Tribunal.” 



    Requer, ao final, “seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja cassada a decisão de origem proferida no processo n.º 0021060-56.2015.5.04.0005 e, por consequência, seja determinada a suspensão do feito até ulterior análise definitiva por este Excelso Supremo Tribunal Federal na Petição 7.755 ” (eDoc. 1, fl. 21).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria.



    Em decisão publicada no dia 6/8/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. Observo que a controvérsia dos autos gira em torno de saber se “a superveniência do reconhecimento ao pagamento do adicional de periculosidade na reclamação trabalhista nº 0021060-56.2015.5.04.0005 enseja o recebimento da RMNR a maior, haja vista que à época não fora considerado o referido adicional para o cálculo da RMNR” (eDoc. 1, fl. 4), tema diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755 MC, por envolver a denominada RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime).



    O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ao analisar o recurso ordinário da ora parte beneficiária da decisão reclamada, assentou a incidência do adicional de insalubridade sobre o salário base, nos seguintes termos:



    “Quanto à natureza do complemento da RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime), a própria reclamada reconhece como sendo salarial.



    Mas isso não quer dizer que pode ser equiparada ao salário básico. Isso porque as inúmeras decisões proferidas pelo TST examinado o caso de quais rubricas comporiam ou não a RMNR, admitem a inclusão, na sua base de cálculo, de adicionais não assegurados por preceito de lei.



    Já os anuênios, por força da norma coletiva, e o adicional de periculosidade, a teor da Súmula 191 do TST, têm por base somente o salário básico, exatamente como decidiu a sentença.”



    Posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão, indeferiu, em sede de cumprimento de sentença, o pedido da ora reclamante para sobrestamento do processo, “haja vista que a execução já possui um título executivo transitado em julgado, portanto, definitiva”.



    Em seguida, diante do reiterado pedido de suspensão do feito, o Juízo reclamado manteve o despacho anteriormente exarado, pelos seus próprios fundamentos (eDoc. 6).



    Entretanto, o pagamento de adicional de periculosidade, cuja parcela integra a base de cálculo da RMNR, está consignado na cláusula quinta do ACT pactuada entre as partes: “Será pago sob o título de ‘Complemento da RMNR’ a diferença resultante entre o valor da ‘Remuneração Mínima por Nível e Regime’ de que trata o caput e o Salário Básico (SB) acrescido do Adicional de Periculosidade, sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.” Logo, posterior decisão proferida no processo paradigma poderá impactar diretamente nos valores a serem executados na demanda. 



    Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 0021060-56.2015.5.04.0005, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33.812 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0021060-56.2015.5.04.0005, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente